Tribunal: TJPA
Processo: 0005462-17.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005462-17.2020.8.14.0051

APELANTE: YORRANNAN YOSSERF SILVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §§ 2º, INC. II E 2º-A, INC.I C/C 71 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO FOI RATIFICADO EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXARAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME. REDUÇÃO DA PENA REALIZADA EX OFICIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADO PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PARA PERMITIR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RESPECTIVA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUM VETOR JUDICIAL MILITASSE CONTRA O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS REDUZIDAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstraram o envolvimento do recorrente na prática dos dois crimes, o que ratifica o seu reconhecimento por fotografia, ocorrido no inquérito policial, motivo pelo qual existem provas suficientes para manter o édito condenatório.

2.

REDUÇÃO DAS PENAS REALIZADA EX OFFICIO.
Quando da dosimetria da pena quanto ao crime cometido contra a vítima Francisco de Assis da Silva Rego, o juiz sentenciante se utilizou do emprego de arma de fogo para valorar as circunstâncias judiciais em desfavor do recorrente e, depois de reconhecida a atenuante da menoridade, mencionou o mesmo fato para majorar a pena base em 2/3 (dois) terços com fundamento no inc. I, do §2º-A do art. 157 do CP. Por isso, há de ser reconhecido, de ofício, o bis in idem na primeira fase da aplicação da pena base.

3.

Ressalta-se que na aplicação da pena de multa para o delito praticado contra o ofendido Adriano Cardoso Farias, esta foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que houvesse nenhuma circunstância judicial contrária ao recorrente, equívoco este reconhecido ex officio.

4.

PENAS APLICADAS PARA AMBAS AS VÍTIMAS.
Considerando que nenhum judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), embora reconhecida na sentença, não pode ser aplicada, pois a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. A fim de evitar a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, aplica-se tão somente a majorante do inc. I do §2º-A do art. 157 do CP, tal como realizado no édito condenatório, exasperando-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, restando condenado às sanções definitivas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Considerando, ainda a incidência do crime continuado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), pois só foram cometidas duas infrações,

equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa, fica o recorrente condenado à sanção definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e improvido. Penas alteradas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, bem como de ofício condenar o apelante pela prática do crime
do art. 157, §§ 2º, inc. II e 2º-A, inc. I, do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

YORRANNAN YOSSERF SILVEIRA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 58 (cinquenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2°, inc. II e 2º-A, inc. I c/c 71 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas na instrução processual são insuficientes para sustentar a sentença condenatória, pois as declarações prestadas pelas vítimas não foram segurar em apontar seu envolvimento no crime, bem como o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não pode servir de alicerce para a condenação, tendo em vista que não foi ratificado em juízo.

Alega ainda que a majoração da pena em 2/3 (dois terços), ante o reconhecimento do crime continuado, foi desproporcional, uma vez que só praticou dois delitos, devendo ficar restrita ao mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto).

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ter a pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as vítimas, quando prestaram declarações em juízo, não tiveram dúvidas em apontar o recorrente como um dos autores do crime, circunstância que, inclusive, ratifica o seu reconhecimento fotográfico no inquérito policial, bem como a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/04/2020, na Cidade de Santarém, Adriano Cardoso Farias estava saindo de sua residência na sua motocicleta quando foi abordado pelo recorrente e o comparsa Rivaldo Josué Souza Castro, se utilizando de ameaça exercida com um revólver, que lhe subtraíram a carteira porta cédulas contendo R$ 100,00 (cem) reais, o capacete e o telefone celular. Ato contínuo, o apelante e o corréu roubaram a motocicleta de Francisco de Assis da Silva Rego, sendo que o recorrente conduziu o veículo e o comparsa ainda tentou efetuar dois disparos com a arma de fogo na direção do ofendido.

O processo foi suspenso quanto ao réu

Rivaldo Josué Souza Castro, enquanto o recorrente restou condenado.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas produzidas na instrução processual são insuficientes para sustentar a sentença condenatória, pois as declarações prestadas pelas vítimas não foram segurar em apontar seu envolvimento no crime, bem como o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não pode servir de alicerce para a condenação, tendo em vista que não foi ratificado em juízo.

Com efeito, na instrução processual, somente as vítimas foram ouvidas. Eis suas declarações:

ADRIANO CARDOSO FARIAS
(doc. Id nº 8487177, 8487178, 8487179 e 8487182):

“Que o corréu lhe abordou já com a arma em punho; Que o acusado tirou o celular do seu bolso; Que o acusado Rivaldo tentou roubar a motocicleta da vítima Francisco; Que Francisco foi agredido por Rivaldo; Que o acusado Yorrannan simulava estar arma; Que os acusados fugiram na motocicleta de Francisco; Que os acusados levaram sua carteira, celular e capacete; Que os acusados estavam de rosto limpo; Que apenas Rivaldo estava armado; Que reconheceu os acusados como os autores do delito.”

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA REGO
(doc. Id nº 8487186, 8487187, 8487189 e 8487190):

“Que foi abordado por dois homens; Que só um dos indivíduos estava com um revólver; Que Rivaldo estava com a arma e que acionou o revólver mas a munição falhou; Que o acusado Yosserf que conduziu sua motocicleta depois de subtraída”

Como se observa, as declarações de ambas as vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstraram o envolvimento do recorrente na prática dos dois crimes, o que ratifica o seu reconhecimento por fotografia, ocorrido no inquérito policial, motivo pelo qual existem provas suficientes para manter o édito condenatório.

Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

Alega ainda que a majoração da pena em 2/3 (dois terços), ante o reconhecimento do crime continuado, foi desproporcional, uma vez que só praticou dois delitos, devendo ficar restrita ao mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto).

Antes de enfrentar o referido argumento, é imprescindível analisar todo o cálculo da pena.

Após o condenar o apelante, o juízo a quo realizou, para cada uma das vítimas, uma dosimetria de pena.

O juiz sentenciante entendeu quanto ao ofendido Francisco de Assis da Silva Rego, que o vetor das circunstâncias do delito era desfavorável ao recorrente, e por isso fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, conforme se lê, in verbis (doc. Id nº 8487216, p. 3):

“As circunstâncias em que ocorreu o crime, demonstraram maior ousadia, vez que abordaram a vítima em plena via pública, cercando-o, onde disparam três vezes a arma de fogo, a qual falhou, trazendo terror á vítima, denotando atmosfera concreta que supera o tipo; ademais, impediu qualquer reação ou fuga do ofendido”

Ocorre que, depois de reconhecida a atenuante da menoridade, o uso da arma de fogo também foi utilizado para majorar a pena base em 2/3 (dois) terços. Por isso, há de ser reconhecido, de ofício, o bis in idem na primeira fase da aplicação da pena base, motivo pelo qual, quanto à vítima Francisco de Assis da Silva Rego, o cálculo da pena deve ser refeito nos termos doravante expostos.

Considerando a correção do bis in idem na apreciação das circunstâncias judiciais e, por causa disso, nenhum vetor judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), embora reconhecida na sentença, não pode ser aplicada, pois a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. A fim de evitar a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, aplica-se tão somente a majorante do inc. I do §2º-A do art. 157 do CP, tal como realizado no édito condenatório, exasperando-se

as reprimendas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, restando condenado às sanções definitivas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Registre-se, ainda, que a pena base, privativa de liberdade, para o crime de roubo cometido contra a vítima Adriano Cardoso Farias, foi imposta no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão porque nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em seu desfavor. Ainda assim, tal procedimento não foi observado quanto à multa, que foi fixada em 20 (vinte) dias multa. Por isso, deve ser modificada.

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, fixa a pena base de multa em 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes. A atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I) não pode ser reconhecida por a reprimenda está fixada no mínimo legal.

Inexistem causas de diminuição de pena. A fim de evitar a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, aplica-se tão somente a majorante do inc. I do §2º-A do art. 157 do CP, tal como realizado no édito condenatório, exasperando-se

a reprimenda de multa em 2/3 (dois terços), equivalentes a 06 (seis) dias multa, restando condenado à sanção definitiva de 16 (dezesseis) dias multa.

Logo, as penas do recorrente, quanto ao ofendido Adriano Cardoso Farias ficam estabelecidas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Desse modo, considerando que as penas são idênticas e só foram praticadas duas infrações, incide a causa de aumento do crime continuado em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa, ficando o recorrente condenado à sanção definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 157, §§ 2º, inc. II e 2º-A, inc. I, do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2022